Tribunal: TJES
Processo: 5000421-66.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-66.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA CRISTINA PENA DA SILVA

APELADO: AVON COSMETICOS LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME –
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A COBRANÇA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial.

2.
Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada.

3.
O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.

4.
Plataforma que não configura meio de cobrança ou de restrição de credito à parte.

5.
O simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar dano moral indenizável.

6.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO VOGAL - DIVERGÊNCIA

DÉBORA CRISTINA PENA DA SILVA
apela da sentença de Id 5545018, por meio da qual o juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, em “ação de nulidade de dívida c/c declaração de prescrição e reparação por danos morais”, ajuizada em face de
AVON COSMÉTICOS LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
vem sendo cobrada pela requerida, inclusive com registro na plataforma online “Serasa Limpa Nome”, por uma dívida no valor de R$ 1.820,73 (mil oitocentos e vinte reais e setenta e três centavos), com vencimento em 2016 e já prescrita,
II)
tal cobrança é indevida e a manutenção de informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito por mais de 5 anos, no cadastro de inadimplentes, contraria os §§1° e 5° do art. 43 do CDC, pois se tratam de dívidas notadamente prescritas;
III)
faz jus ao recebimento de danos morais e exclusão do registro da plataforma.

O em. relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, conferiu parcial provimento ao recurso para reformar, em parte, a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“determinar à requerida que proceda à baixa do nome da requerente/apelante da plataforma “SERASA LIMPA NOME” em relação à dívida registrada sob o código RA72408429 / AD 821884 / CP 03 / Ano 2016, decorrente do contrato n.º 724084298218840322016”.

Pois bem.
Após exame minucioso destes autos, peço vênia ao em. Des. Relator para divergir de suas conclusões quanto julgamento do mérito
do
recurso.
Explico.

Em julgamentos anteriores de casos semelhantes, este e. Tribunal de Justiça acompanhou o entendimento até então sustentado pelo c. STJ, no sentido de que
“
o
reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
”
.
(stj. AgInt no AREsp nº1.592.662/SP. Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. DJe: 03/09/20).

Não obstante, em recente julgado, a Corte Superior alterou o referido entendimento, posicionando-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial, conforme se observa a seguir:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6.
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo,
o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ. REsp nº 2.088.100/SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi.
Data de Julgamento:
17/10/2023.
Dje: 23/10/2023.)

Embora o direito subjetivo não seja atingido pela prescrição, tal conceito não se confunde com a paralisação da pretensão do credor, ou seja, o poder de exigir a prestação do devedor é interrompido, tendo em vista que este é o alvo da prescrição.

Logo, constata-se a impossibilidade de o credor, após a ocorrência da prescrição do débito, realizar cobranças, sejam elas através dos meios judiciais ou extrajudiciais.

Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada.

In casu
, não se desincumbiu a autora, ora apelante, do ônus de demonstrar prejuízos ao denominado “Serasa Score”, que consiste em pontuação calculada com base em informações relevantes para análise de risco de crédito.

Nesse sentido, importante destacar que o “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores.

Insta salientar, ainda, o entendimento que prevalece entre os Tribunais, no sentido de que

“
a inscrição de dados no SERASA Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela SERASA Experian
”
(TJ/GO. Apelação Cível nº5195472-34.2021.8.09.0051. Órgão Julgador: Sétima Câmara Cível. Relatora: Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade. Julgamento: 11/11/22; DJEGO 17/11/22).

Logo, resta claro que a plataforma não configura meio de cobrança ou de restrição de crédito à parte, de modo a afastar a alegada necessidade de reforma da sentença.

Embora a apelante sustente que a inserção de seus dados no
site
“Serasa Limpa Nome” caracterizaria cobrança coercitiva, tal argumento não procede, pois, além de
não se constituir em ferramenta de consulta pública
, nos moldes da Lei Nº 13.709/2018 (LGPD), exige do consumidor o acesso pessoal mediante cadastro de
login
e senha, sendo que as dívidas lá apontadas podem, ou não, ser negociadas.

Da mesma forma, não procede a alegação de que a existência de dívida prescrita no portal “Serasa Limpa Nome” implica em prejuízo ao Serasa Score e, consequentemente, o acesso a novo crédito, uma vez que, em consulta ao endereço eletrônico da plataforma, constata-se que “
as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score
” (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq/).

Reitera-se que
a anotação de dívida existente no site

acima referido não implica em negativação dos dados creditícios da apelante.

No mesmo sentido é a fundamentação do voto exarado pelo Ilma. Ministra Nancy Andrighi nos autos do Recurso Especial nº 2.088.100/SP, conforme se observa a seguir:

[...]
39. A partir da fundamentação apresentada, extraem-se as seguintes consequências práticas: não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu scorede crédito.

40. Acrescente-se que o chamado “Serasa Limpa Nome” consiste em uma plataforma na qual credores conveniados informam dívidas – prescritas ou não – passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos.
Não se trata, portanto, de cadastro negativo, não impactando no score de crédito do
consumidor e acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios

(https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/o-que-e-serasa-limpa-nome/).
[...]

Ademais, cabe destacar que o simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar o dano moral indenizável, razão pela qual a r. sentença objurgada também não merece reparo quanto a este ponto.

Por fim,
importa ressaltar que nesse mesmo sentido já se pronunciou muito recentemente esta c. Terceira Câmara Cível, quando do julgamento de caso semelhante ao destes autos
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial.

2. Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada.

3. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.

4. Plataforma que não configura meio de cobrança ou de restrição de credito à parte.

5. O simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar dano moral indenizável.

6. Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5002424-49.2022.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 22/02/24).

Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, conforme art.98, §3º do CPC, ante a Gratuidade de Justiça concedida à apelante.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000421-66.2022.8.08.0055.

APELANTE: DEBORA CRISTINA PENA DA SILVA.

APELADA: AVON COSMÉTICOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

V O T O

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Senhor Presidente. Colenda Câmara.

Rememoro versar o recurso de apelação cível interposto contra a respeitável sentença que nos autos da “ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais” ajuizada por
DEBORA CRISTINA PENA DA SILVA

contra
AVON COSMÉTICOS LTDA.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora na petição inicial.

O eminente relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza entendeu por dar parcial provimento ao recurso “para reformar a sentença recorrida, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar à requerida que proceda à baixa do nome da requerente/apelante da plataforma ‘SERASA LIMPA NOME’ em relação à dívida registrada sob o código RA72408429 / AD 821884 / CP 03 / Ano 2016, decorrente do contrato n.º 724084298218840322016”.

A eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva acompanhou o respeitável voto de relatoria.

O culto Desembargador Carlos Simões Fonseca inaugurou divergência e negou “provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida” ao argumento de que “não se desincumbiu a autora, ora apelante, do ônus de demonstrar prejuízos ao denominado ‘Serasa Score’, que consiste em pontuação calculada com base em informações relevantes para análise de risco de crédito”.

Destacou o eminente Desembargador Simões “que o ‘Serasa Limpa Nome’ é ferramenta disponibilizada pela ‘Serasa Experian’, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores” e que “o entendimento que prevalece entre os Tribunais, no sentido de que ‘a inscrição de dados no SERASA Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela SERASA Experian’ (TJ/GO. Apelação Cível nº5195472-34.2021.8.09.0051. Órgão Julgador: Sétima Câmara Cível. Relatora: Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade. Julgamento: 11/11/22; DJEGO 17/11/22).”.

Concluiu que “a plataforma não configura meio de cobrança ou de restrição de crédito à parte, de modo a afastar a alegada necessidade de reforma da sentença” pois “Embora a apelante sustente que a inserção de seus dados no site ‘Serasa Limpa Nome’ caracterizaria cobrança coercitiva, tal argumento não procede, pois, além de não se constituir em ferramenta de consulta pública, nos moldes da Lei Nº 13.709/2018 (LGPD), exige do consumidor o acesso pessoal mediante cadastro de login e senha, sendo que as dívidas lá apontadas podem, ou não, ser negociadas” e que “não procede a alegação de que a existência de dívida prescrita no portal ‘Serasa Limpa Nome’ implica em prejuízo ao Serasa Score e, consequentemente, o acesso a novo crédito, uma vez que, em consulta ao endereço eletrônico da plataforma, constata-se que ‘as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score’ (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq/).”

Reiterou “que a anotação de dívida existente no site acima referido não implica em negativação dos dados creditícios da apelante” e que “o simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar o dano moral indenizável, razão pela qual a r. sentença objurgada também não merece reparo quanto a este ponto”.

Após cotejar a respeitável sentença recorrida, as razões e as contrarrazões recursais, bem como os respeitáveis votos que me antecederam, adiro ao voto proferido pelo culto Desembargador Carlos Simões Fonseca.

Isto porque conforme restou demonstrado nos autos, o registro do nome da autora, ora apelante, na plataforma “Serasa Limpa Nome”, por si só, não caracteriza dano moral, exceto quando provada a divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos (score) ou quando comprovado que as anotações tenham influenciado na sua pontuação, causando-lhe prejuízo para novas contratações no mercado.

Posto isso,
pedindo vênias ao eminente
relator
Desembargador
Sérgio Ricardo de Souza
e à Desembargadora Débora
Maria Ambos Corrêa da Silva
,
a
companho o respeitável voto proferido pelo
ilustre Desembargador Carlos Simões Fonseca
.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar à requerida que proceda à baixa do nome da requerente/apelante da plataforma “SERASA LIMPA NOME” em relação à dívida registrada.

Outrossim, estabelecer a sucumbência recíproca nos termos definidos pelo Eminente Relator.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível (ID n. 5545021) interposta por
D
É
BORA CRISTINA PENA DA SILVA

contra a r. sentença (ID n. 5545018) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que, em sede de “ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais”, ajuizada em face de
AVON COSM
É
TICOS LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em breve síntese dos pontos relevantes para a compreensão da demanda sob julgamento, destaca-se que
DEBORA CRISTINA PENA DA SILVA
, ora apelante, ajuizou a presente ação indenizatória em face de
AVON COSMETICOS LTDA
, alegando que vem sendo cobrada insistentemente pela requerida.

Afirma que, em consulta aos órgãos de restrição de crédito, mais especificamente à plataforma “SERASA LIMPA NOME”, constatou que as cobranças se referiam a uma dívida, no valor atualizado de R$ 1.820,73 (um mil oitocentos e vinte reais e setenta e três centavos), com vencimento em 2016 e já prescrita.

Ressalta que a cobrança é indevida e que a manutenção de informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito por mais de 5 anos, no cadastro de inadimplentes, que contraria o § 1° e 5° do art. 43 do CDC, pois se tratam de dívidas notadamente prescritas.

O MM. Juiz de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, consignou que embora operada a prescrição, permanece incólume o direito ao crédito, o que não impede a cobrança em sede extrajudicial.

Irresignada, a autora interpôs a presente apelação, na qual alega, em suma:
(I)
as dívidas prescritas não podem ser cobradas, principalmente por meios vexatórios e prejudiciais como o SERASA, de forma que a cobrança configura ato ilícito;
(II)
aplica-se ao caso o artigo 206 do Código Civil e a súmula 323 do STJ;
(III)
o registro da cobrança em serviços de amplo acesso público, como o SERASA Limpa Nome, de dívida já extinta gera, no mínimo, constrangimento; ademais, conforme o enunciado n. 11 da seção de D. privado do EG. TJSP. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita.
(IV)
a situação dos autos ensejou a ocorrência de danos morais.

Acerca do tema, em caso análogo, a Terceira Turma do c. STJ, à unanimidade, definiu que “Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja,
não será mais possível cobrar a dívida
. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão
impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
.” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Embora não tenha sido possível localizar julgamentos colegiados da Quarta Turma em idêntico sentido, verifica-se que, em julgamentos monocráticos, o referido entendimento vem sendo ratificado pela Quarta Turma, valendo citar os seguintes julgados: (AREsp n. 2.475.395, Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/12/2023); (REsp 2.104.168-SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 01/12/2023).

Constata-se, ainda, que o entendimento firmado pelo STJ tem reverberado neste Egrégio Tribunal, vejamos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. INDEVIDO. IMPACTO NO SCORE. COMPROVADO. EXCLUSÃO DO NOME NA PLATAFORMA DIGITAL. RECURSO PROVIDO. 1. O instituto da prescrição não atinge o direito subjetivo, mas apenas a pretensão de exercê-lo, não podendo o credor cobrar judicialmente a quitação da dívida, sendo facultado ao devedor adimplir o débito. 2. A plataforma Serasa Limpa Nome se apresenta como facilitadora de renegociação, não sendo o referido portal equiparado ao cadastro de inadimplentes. Porém, na prática, permanece sendo medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida, pois o acesso é realizado pelas instituições financeiras que concedem crédito ao consumidor, inexistindo restrição às informações pelo devedor. 3. Quanto ao denominado score, em que pese o Apelante, em consonância com as informações disponibilizadas pelo próprio Serasa, afirme que não são afetados pelas dívidas inscritas no Serasa Limpa Nome, vê-se pelos documentos juntados que a quitação da dívida inscrita no Serasa Limpa Nome aumenta o score.
4. Não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito
. 5. A manutenção da informação de existência de dívida, mesmo que prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome ou similares, impõe ao devedor o pagamento da dívida mesmo inexigível. 6. Recurso provido. (Apelação Cível 5015573-15.2021.8.08.0048 – Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro – j. 24/11/2023).

Diante disso, embora o entendimento firmado pela Corte Superior não se revista de caráter vinculante, a tese reconhecida apresenta-se sustentada em sólidos fundamentos, os quais optados por aderir, inclusive pela necessidade de uniformização da jurisprudência, consoante preconiza o art. 926 do CPC.

Assim, a despeito de a prescrição não atingir o direito subjetivo em si, mas apenas a sua pretensão, a inscrição da requerente na plataforma SERASA LIMPA NOME constitui forma de cobrança, ainda que indireta, pois o pagamento da dívida aumenta o
score
e influencia na possibilidade de obtenção de crédito.

Fixada essa premissa, quanto ao pedido de indenização por danos morais, salienta-se que estes consistem em um prejuízo de ordem imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos, apesar de a requerente afirmar na inicial que sofreu cobranças de forma acintosa e vexatória, não há qualquer comprovação nesse sentido, não tendo a autora se desincumbido do ônus (art. 373, I) de demonstrar, ainda que minimamente, a cobrança abusiva.

Também não há comprovação de que houve negativação indevida da requerente. No documento de ID n.º 5544985 consta o espelho do SERASA, que, segundo a autora, consiste na negativação indevida, porém, do próprio documento extrai-se informação no seguinte sentido: “Você tem uma dívida que não está inserida no cadastro de inadimplentes da SERASA”.

Em igual sentido, a requerente não demonstrou que a inclusão de seu nome na plataforma SERASA LIMPA NOME, pela requerida, repercutiu na impossibilidade ou dificuldade de obtenção de crédito perante instituições financeiras.

Nesse contexto, não é possível identificar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade da requerente e, portanto, não há que se falar em indenização compensatória de danos morais.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar à requerida que proceda à baixa do nome da requerente/apelante da plataforma “SERASA LIMPA NOME” em relação à dívida registrada sob o código RA72408429 / AD 821884 / CP 03 / Ano 2016, decorrente do contrato n.º 724084298218840322016.

Prevalecendo o desfecho ora sustentado, haverá a caracterização de sucumbência recíproca, na medida em que a autora foi vencedora em relação à obrigação de fazer e sucumbente no que se refere ao pedido de indenização por danos morais.

Dessa forma, as partes responderão pelas custas processuais em idêntica proporção (50% para cada), na forma do art. 86 do CPC.

No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, vislumbra-se que o proveito econômico da parte requerente, de R$ 1.820,73, por ser irrisório, atrai a aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC, devendo ser fixada a verba honorária por equidade. Da mesma forma, em relação aos honorários advocatícios devidos pela demandada, tendo em vista que o valor sugerido a título de indenização por danos morais é meramente estimativo, considera-se inestimável o proveito econômico da apelada, também incidindo na hipótese o § 8º, do art. 85, do CPC.

Nessa linha, caberá às partes o pagamento aos respectivos patronos da parte adversa a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista o relativamente curto tempo de tramitação da demanda, a baixa complexidade da matéria e a desnecessidade de dilação probatória.

É como voto.

______________________

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.